Tribunal: TJMT
Processo: 1027310-09.2022.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS KUNTZ - CPF: 003.951.348-38 (RECORRENTE), WANDO SEBASTIAO DO AMARAL - CPF: 569.826.311-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1027310-09.2022.8.11.0002

Data do Julgamento:

18.04.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:

CARLOS KUNTZ

Recorrido:

OI MÓVEL S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA
. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DO CONSUMIDOR. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o promovente CARLOS KUNTZ postula declaração de inexistência de débito no valor de R$ 877,77 (oitocentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos), bem como reparação por danos morais, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito,
após o pedido de cancelamento dos serviços de telefonia.

2.

No caso, o consumidor, ora Recorrente, não juntou provas de que cumpriu com suas obrigações contratuais até a data do pedido de cancelamento dos serviços. Aliás, imperioso ressaltar que sequer foi informada a data em que houve a formalização desse pedido de cancelamento ou qualquer protocolo ou e-mail, se limitando o autor a informar que “
O Requerente celebrou contrato de telefonia móvel com a empresa Requerida na data de 16/01/2020, anexo (DOC 01) com valor mensal de 59,90. Passado alguns meses, as faturas começaram a chagar com valores a mais, não possuindo mais estas faturas, que após p termino da fidelidade solicitou o cancelamento do serviço e nunca mais utilizou o plano adquirindo novo plano de outra operadora a qual utiliza até a presente data.

3.
Ocorre que a empresa promovida apresentou aos autos, comprovação de fatura pagas até o mês de abril/2021, bem como a utilização dos serviços até o respectivo mês, conforme extrato financeiro e relatórios de ligações realizadas.

4.
Em razão da distribuição do ônus probatório (art. 373, I, do CPC) era da Recorrida a obrigação de comprovar nos autos o efetivo pedido de cancelamento, e o pagamento de todos os débitos anteriores ao eventual pedido de cancelamento, prova que estava ao seu alcance. Registre-se que embora o CDC preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante distribuição da carga probatória.

5.

Nota-se que, tal situação poderia ter sido facialmente demonstrada pelo Recorrente com a comprovação do adimplemento das faturas emitidas pela empresa de telefonia até o momento que afirma ter feito a solicitação de cancelamento do serviço. Entretanto, assim não o fez.

6.
Destarte, não tendo o Recorrente se desincumbido de seu ônus probatório, legítima é a inserção do seu nome nas entidades de proteção ao crédito, agindo a empresa Recorrente no exercício regular do direito.

7.

Assim sendo, não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da empresa Recorrida, não há se falar em desconstituição de dívida e em ocorrência de dano moral, uma vez ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.
Condeno
a parte Recorrente
CARLOS KUNTZ
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023